Tribunal: TJDFT
Processo: 0714003-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0714003-41.2023.8.07.0001 APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: ANA CLAUDIA COSTA MARAJO DESPACHO Manifeste-se a apelada, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da petição id 55221042. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 31/01/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator